Tribunal: TJMT
Processo: 0036917-92.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0036917-92.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KERLLY SUZAN DE MORAES - CPF: 000.415.951-90 (APELADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (ADVOGADO), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), HOSPITAL JARDIM CUIABA LTDA - CNPJ: 05.994.724/0001-11 (APELADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 05.794.356/0001-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), KERLLY SUZAN DE MORAES - CPF: 000.415.951-90 (APELANTE), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THIAGO DABINER FERNANDES - CPF: 012.498.211-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DESPROVEU DE KERLLY SUZAN DE MORAES.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –
APELAÇÃO/RECURSO ADESIVO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE – AFASTADOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – RECURSO PROVIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL JARDIM CUIABÁ – EFEITOS DA REVELIA – IRRELEVÂNCIA – PREVALÊNCIA DA QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

1.

Diante da redação conferida ao art. 134,
caput
, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz
jus
ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
Até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o ato sentencial merece reparo.

2.

Tratando-se a ilegitimidade de parte de matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia, razão pela qual, o ato sentencial não merece reforma quanto a esta questão.

3.

Com efeito, no caso prevalece a ilegitimidade passiva do
Hospital Jardim Cuiabá.

4.

Quanto ao pedido de danos morais, razão não assiste a Recorrente, tendo em vista que a não trouxe aos autos qualquer outro fato que pudesse indicar o abalo moral sofrido, de maneira que indefiro o pedido de dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em
face a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, interposta por Kerlly Suzan de Moraes,

julgou parcialmente procedente o pedido “para reconhecer o direito à realização da cirurgia cesariana solicitada pelo médico responsável”, bem como excluiu o Hospital Jardim Cuiabá da demanda, dada sua ilegitimidade passiva.

O Estado de Mato Grosso
pede o provimento do recurso de apelação, para ver reformada a sentença no tocante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, bem como pede a reforma do capítulo da sentença quanto a aplicação da astreinte, para ser substituído pela previsão de penhora
on line
.

Kerlly Suzan de Moraes
, em recurso adesivo, pede a reforma da sentença para ver o Hospital Jardim Cuiabá ser reintegrado à lide, e que seja condenado ao pagamento de 100 (cem) salários-mínimos, bem como contrarrazoa o apelo do Estado, pela manutenção da sentença.

O Hospital Jardim Cuiabá e o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – MT Saúde, apresentaram contrarrazões, pelo desprovimento do recurso de Kerlly Suzan de Moraes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, e
ntendendo que a discussão patrimonial devolvida não emana reflexo social relevante, em consonância com a Recomendação no 34/2016-CNMP, art. 5o
, deixou de se manifestar na presente lide.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme retratado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
em
face a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, interposta por Kerlly Suzan de Moraes,

julgou parcialmente procedente o pedido “para reconhecer o direito à realização da cirurgia cesariana solicitada pelo médico responsável”, bem como excluiu o Hospital Jardim Cuiabá da demanda, dada sua ilegitimidade passiva.

Passo à análise dos fatos.

VOTO MÉRITO – (DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO):

O Estado de Mato Grosso
pede o provimento do recurso de apelação, para ver reformada a sentença no tocante a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, bem como pede a reforma do capítulo da sentença quanto a aplicação da astreinte, para ser substituído pela previsão de penhora
on line
.

No tocante aos honorários sucumbenciais, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.108.013/RJ, que tramitou sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema no 129), somente são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta instituição não atuar contra a pessoa jurídica a que pertença. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrário
sensu,
reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ”. (STJ-Corte Especial – REsp 1108013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Acerca do tema em debate, oportuno tecer algumas considerações.

Com efeito, a Lei Complementar no 80/94, que
organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências
, traz a seguinte previsão:

Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 7-10-09). (...). [Destaquei]

Assim, temos que a
Lei
prevê o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública,
por inciso incluído em 2009
.

Por outro lado, não há previsão de recebimento dos honorários pelos Defensores Públicos (recebimento pessoal), conforme artigo 130, III, do mesmo Diploma Legal.

Ocorre que
a questão ora debatida merece resolução com base na Constituição da República Federativa do Brasil
, exatamente como constou do acórdão recorrido, que não merece retratação. Veja-se a ementa:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE MUNICIPAL – DIREITO À EDUCAÇÃO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – GARANTIA CONSTITUCIONAL E PELO ECA –
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014
– MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. É dever do Estado (lato sensu) assegurar o atendimento de crianças, de zero a cinco anos, em creche ou pré-escola, mediante a garantia da Educação Infantil, nos termos do artigo 208, IV, da CRF, cuja competência foi atribuída ao município pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96). A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao seu pleno desenvolvimento, com acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (Lei no 8.069/90, art. 53, V).
2. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.
3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo. [Sem destaque no original]

O assunto devolvido a esta Câmara acerca do arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, como ressaltado, tramitou perante o STJ em sede de Recurso Repetitivo, que culminou na seguinte tese (no 129):
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.

Vale lembrar que essa
tese foi firmada em 2009
, tendo como Recurso paradigma o REsp 1108013/RJ, cujo trânsito em julgado deu-se em 27-8-2009. Após isso, esse entendimento passou a ser aplicado, reiteradamente, pelo STJ e demais Tribunais do país, ou seja, apenas caberia a condenação no pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando sua atuação fosse contra ente distinto do qual pertença.

Consolidando este entendimento,
em 11/3/2010
, o STJ editou a Súmula 421, com o seguinte teor:
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Ocorre que, com a edição da
Emenda Constitucional no 80/2014,

ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público
, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser constatado no artigo 134,
caput
, e § 4o da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/5/2010).

Constata-se, portanto, que,
a partir da EC no 80/2014, de 4 de junho de 2014
, a Defensoria Pública
não mais faz
jus
aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando
, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional, razão pela qual há motivo para reforma parcial do ato sentencial
(sentença proferida em 31/10/2016)
.

E mais, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional no 80/2014.

O próprio STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não caberia o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mantendo, por consequência, o entendimento deste TJ/MT. Veja-se
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ 2.
O acórdão recorrido afastou a condenação nos honorários advocatícios com amparo no disposto na EC 80/2014. Uma vez que a solução apresentada pela Corte de origem tem fundamentação exclusivamente constitucional, descabido o exame da matéria em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ, REsp 1651934 / MT, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 24/04/2017). [Destaquei]

Feitas essas ponderações, transcrevo julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE UM DOS ACLARATÓRIOS BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL
– MULTA DIÁRIA – OMISSÃO QUANTO À SUA DESNECESSIDADE POR TER SIDO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE. 1. Se o recurso de embargos de declaração contém pedido que não possui pertinência com o resultado do acórdão impugnado, não deve ele ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade.
2. Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
3. A inovação recursal, sobretudo em sede de embargos de declaração, é conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. (ED 137197/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/2/2017, Publicado no DJE 23/2/2017). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VERBAS RESCISÓRIAS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
– APELO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – VERBAS SALARIAIS – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS – DÉBITO RECONHECIDO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR, ATÉ 25/03/2015, DEPOIS IPCA-E – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É direito do servidor público, dentre outros, o recebimento de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3, a teor do art. 7o, XVII c/c art. 39, §3o, ambos da Constituição Federal. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E. (Apelação / Remessa Necessária 117063/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/9/2016, Publicado no DJE 22/9/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO —
DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014. “A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido
. (AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/3/2016, Publicado no DJE 14/3/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTIRPOU DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVORDA DEFENSORIA PÚBLICA – INSURGÊNCIA PARA MANTER OS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO - EC No 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO
– HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser
incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.
Precedente deste Tribunal. (AgR 48570/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/6/2015, Publicado no DJE 3/7/2015). [Destaquei]

Desse modo, assiste razão o Apelante quanto a necessidade do afastamento dos honorários sucumbenciais no caso em mesa.

Por outro, quanto ao pedido de substituição aplicação da multa diária pelo bloqueio judicial,
este Sodalício já decidiu nesse sentido,
in litteris:

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - VERIFICADA - EFEITOS INFRINGENTES - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ON LINE - MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO - ACOLHIMENTO. Verificada a existência de omissão, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes. A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída pelo bloqueio judicial, porque aquela atingiria diretamente o erário e, de consequência, toda a sociedade. (TJMT – Embargos de Declaração no 6575/2017 – Relator: Des. Márcio Vidal – Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível – Data do Julgamento: 24-4-2017). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE INTERPRETE DE LIBRAS – FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA AO ENTE PÚBLICO – SUBSTITUIÇÃO PELO BLOQUEIO ON LINE – MEIO MAIS EFICAZ NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. É possível aplicar multa ao Poder Público, como forma de inibir o descumprimento de determinação judicial. Como a norma do 497, do NCPC, confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos, há que ser mantida a coercibilidade, porém, através de meios mais eficazes e efetivos, como a possibilidade de bloqueio online do valor correspondente à obrigação não cumprida, de modo que seja realmente assegurado o cumprimento da obrigação . (TJMT – AgR 10335/2017, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-4-2017, publicado no DJE 25-4-2017). [Destaquei]

Por essas razões,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, interposto Estado de Mato Grosso, para
afastar os honorários advocatícios fixados em favor Defensoria Pública, bem como
para substituir a aplicação da multa diária pelo bloqueio judicial, em caso de descum
primento da obrigação.

É como voto.

VOTO MÉRITO – (DO RECURSO ADESIVO):

Kerlly Suzan de Moraes
, em recurso adesivo, pede a reforma da sentença para ver o Hospital Jardim Cuiabá ser reintegrado à lide, e que seja condenado ao pagamento de 100 (cem) salários-mínimos, bem como contrarrazoa o apelo do Estado, pela manutenção da sentença.

Sustenta que, o
Magistrado
a quo,
de ofício suscitou a preliminar de ilegitimidade passiva,

excluindo do polo passivo da demanda o Hospital Jardim Cuiabá/MT, no entanto, alega que, tal preliminar sequer foi alegada, eis que o Apelado não contestou a ação ,tendo sido decretada sua revelia, o que, no seu entender, resulta da impossibilidade de tal decisão.

Pois bem.

Ocorre que, tratando-se a ilegitimidade de parte de matéria de ordem pública, a qual pode ser conhecida até mesmo de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia, razão pela qual, o ato sentencial não merece reforma quanto a esta questão.

Com efeito, no caso prevalece a ilegitimidade passiva do
Hospital Jardim Cuiabá.

No tocante ao pedido de danos morais, compartilho do entendimento traçado pelo Magistrado de Primeiro Grau:

Quanto ao pedido de danos morais, razão não lhe assiste tendo em vista que a Requerente não trouxe aos autos qualquer outro fato que pudesse indicar o abalo moral sofrido, de maneira que indefiro o pedido de dano moral.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo,
interposto Estado de Mato Grosso
, para
afastar os honorários advocatícios fixados em favor Defensoria Pública, bem como
para substituir a aplicação da multa diária pelo bloqueio judicial, em caso de descum
primento da obrigação e;
NEGO PROVIMENTO
ao recurso adesivo, interposto por
Kerlly Suzan de Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020